Tribunal: TJES
Processo: 5005898-39.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005898-39.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEONICE FRANCISCA DOS REIS ALVERNAZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE VALOR PARCIAL DAS FATURAS. PARCELAMENTO DO DÉBITO COM JUROS E ENCARGOS MENORES QUE O ROTATIVO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO QUE É FACULDADE DO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Defiro, à recorrente, a assistência judiciária gratuita, eis que comprovada sua hipossuficiência financeira, estando, inclusive, amparada pela defensoria pública; 2-Apesar de a recorrente alegar, em sua inicial, que efetuava o pagamento total de suas faturas, tal fato não resta comprovado nos autos; 3-Estando inadimplente com as faturas de seu cartão, certo é que são devidos juros e encargos decorrentes de tal inadimplência; 4-Não há ilegalidade no parcelamento de débito efetuado pelo recorrido, eis que efetuado com taxas de juros menores que o rotativo, representando, assim, situação mais vantajosa à recorrente; 5- Não havendo abusividade, não há que se falar em revisão contratual, não podendo, o recorrido, ser obrigado a receber o débito sem a cobrança de juros e encargos ou renegociá-lo em parcelas que a autora/recorrente considera mais adequadas a sua situação econômica; 6-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.